Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707830-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AECIO ALVES DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por AECIO ALVES DE SOUZA, contra a decisão de ID 70315736. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador